Tribunal: TJMT
Processo: 1038814-83.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1038814-83.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[ELIANE APARECIDA DA SILVA MENDES - CPF: 424.596.211-91 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 12/04/2022
DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR): NEGO PROVIMENTO AO RECURSO (VOTO ANEXO).
DR CLÁUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES (1º VOGAL): PEÇO VISTA DOS AUTOS.
DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (2ª VOGAL): AGUARDO O PEDIDO DE VISTA.

SESSÃO DO DIA 26/04/2022
DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR): NEGO PROVIMENTO AO RECURSO (VOTO ANEXO).
DR CLÁUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES (1º VOGAL): PEÇO VÊNIA AO D. RELATOR PARA DIVERGIR DO VOTO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.
DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (2ª VOGAL): PEÇO VISTA DOS AUTOS.

SESSÃO DO DIA 05/07/2022
DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR): NEGO PROVIMENTO AO RECURSO (Sessão do dia 12/04/2022).
DR CLÁUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES (1º VOGAL): PEÇO VÊNIA AO D. RELATOR PARA DIVERGIR DO VOTO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO. (sessão do dia 26/04/2022)
DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (2ª VOGAL): Acompanha o Relator

POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A
PEDIDO DE VISTA
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a recorrente deveria ter agido com maior zelo no momento que realizou o pagamento do boleto no valor de R$ 1.069,34 (um mil e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos), porém não adotou as cautelas necessárias, configurando culpa exclusiva da autora ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II do CDC.

A Recorrente sustenta que o boleto foi emitido pela reclamada BF Financeira, que é responsabilidade do banco reparar os danos que decorram da falha de segurança em seus sistema. Requer a reforma da sentença, a

fim de que a reclamada seja condenada a restituir o valor de R$
1.069.34, (um mil, sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos), em dobro,

por se tratar de quantia indevidamente paga e condenar a reclamada ao pagamento de

R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

O recorrido Banco Votorantim S/A pugnou pela manutenção da sentença.

Pagseguro Internet LTDA não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado n. 1038814-83.2020.8.11.0001

Origem: 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s): ELIANE APARECIDA DA SILVA MENDES

Partes Recorrida(s): BV FINANCEIRA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - PAGSEGURO INTERNET LTDA

1º Vogal:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 26/04/2022

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para maior aprofundamento dos fatos que deram ensejo a esta ação, e ora passo a proferir meu voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que, julgando improcedente a pretensão inicial, rejeitou pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em ação que buscava a restituição em dobro de parcela de financiamento de veículo que a recorrente pagou através de boleto bancário fraudado.

Narra a recorrente que recebeu mensagem em nome da recorrida BV Financeira, via Whatsapp, visando a antecipação da parcela de setembro/2020 do aludido financiamento.

Informa que recebeu o boleto no valor de R$ 1.069,34 (um mil e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos), realizou seu pagamento, e que mais adiante descobriu que foi vítima de golpe, pois estava sendo cobrada, sobre a mesma parcela, pela primeira recorrida.

Assim, afirma que faz jus à repetição do indébito em dobro e, ainda, em razão dos transtornos causados pelo pagamento de boleto fraudado pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na sentença, a ilustre magistrada concluiu pela improcedência dos pedidos, ao argumento de que a fraude era de fácil verificação e em razão disso houve culpa exclusiva do consumidor.

Em contrarrazões, a recorrida BV Financeira defende a manutenção da sentença, sustentando que o beneficiário do boleto seria o Pagseguro internet S/A, pessoa jurídica que não guarda relação consigo, e que, por isso, não há falar em responsabilidade civil por si indenizável.

Alega, ainda, rompimento do nexo causal, em razão da culpa de terceiro (fraudador), fato este que afasta a alegação de ato ilícito.

No mais, observo que a corré Pagseguro Internet Ltda. deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

Postas estas observações fáticas, tem-se que o cerne da controvérsia é definir acerca da culpa exclusiva da consumidora em relação ao evento, ou se há responsabilidade civil dos recorridos decorrente de falha na prestação de serviços, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e art. 927, § único, do Código Civil.

Da leitura dos fatos e documentos apresentados pelos litigantes, colhe-se que a recorrente, de boa fé, acreditou que estava dialogando por whatsapp com prepostos da primeira recorrida, e esse foi um dos subterfúgios que a levou a ser enganada e consequentemente lesada, pagando boleto que não refletia a quitação regular da parcela mensal de sua dívida para com a BV Financeira.

As instituições financeiras, como a primeira recorrida, bem assim as empresas que promovem intermediações comercias por meio da rede mundial de computadores, como a recorrida Pagseguro, têm o dever de proporcionar ambientes seguros, protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4º, I, alínea “d”, 6º, e 8º, todos do CDC.

Por oportuno, se a parte consumidora informou, ou confirmou, ao agente fraudador os dados relativos ao contrato que a vincula à instituição financeira, é questão que não a torna responsável pelo ocorrido. Tal aspecto não é a causa da fraude, mas, sim, consequência do ato ilícito, na medida em que de um modo ou de outro o fraudador agiu por perceber falhas de segurança nos sistemas ou métodos de trabalho das corporações bancárias e/ou nas intermediárias de negócios jurídicos, como as recorridas.

Mais especificamente em relação à recorrida PagSeguro, negar que a mesma não possui responsabilidade pelo dinheiro que entra e circula em sua plataforma, na prática, é contribuir para a perpetração e perpetuação de fraudes como a que deu causa a este processo, o que não pode prosperar.

Caberia, inclusive, à aludida demandada verificar a origem do dinheiro encaminhado às contas que administra, bem como analisar minuciosamente as operações financeiras realizadas e o perfil do cliente, de modo a evitar e repreender ilícitos tais como o em exame e outros afins.

Aplica-se a este caso, portanto, a teoria do risco do empreendimento, uma vez que as recorridas, exercendo atividades que visam lucro, devem suportar os eventuais prejuízos decorrentes do fornecimento de seus serviços, independentemente de culpa, nos termos do que dispõe o art. 14 do CDC.

Assim, entendo ter ficado comprovada total falha na segurança dos serviços fornecidos, por culpa atribuível exclusiva e solidariamente às demandadas, de modo que caberia a ambas a adoção das cautelas necessárias, bem assim aperfeiçoar seus sistemas operacionais, evitando vazamentos de dados, hospedagem na internet de sítios que se prestem a realizar ilícitos com seus nomes, como o em exame, dentre outros atos que tenham por objetivo dar segurança e proteção aos consumidores nos moldes proclamados pela legislação consumerista.

Anote-se, ainda, que a fraude consistente na emissão de boleto por terceiro fraudador, não rompe o nexo de causalidade entre o dano experimentado e as condutas da instituição financeira e da arrecadadora, nos termos do que dispõe o art. 927, § único do Código Civil, pois a natureza lucrativa das atividades que ambas exercem gera o dever de reparar quando causarem riscos ao direito de outrem.

No mais, apesar das alegações de que as rés não possuem responsabilidade sobre o fato discutido nestes autos, a fraude ocorrida é considerada como fortuito interno, uma vez que cabe às instituições financeiras, bem como às intermediadoras de negócios comercias, garantir a regularidade das transações realizadas em seus nomes, de modo a evitar que os consumidores de seus serviços sejam vítimas de golpes.

Assim, os fatos deste caso concreto atraem a incidência da Súmula 479 do STJ, segundo a qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito, leia-se o seguinte precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo,
verbis
:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação indenizatória. Fraude bancária. Golpe do boleto. Danos materiais. Consumidor que pagou boleto fraudado. Fornecedor que admite a fraude. Súmula 479 do STJ. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno. Sentença reformada. Recurso provido para julgar procedente a ação (Tribunal de Justiça de São Paulo – Apelação Cível n. 1007179-55.2020.8.26.0005, jul
gamento em 08/01/2021, 21ª Câmara de Direito Privado).”

Por oportuno, peço vênia para ilustrar este voto com certa passagem do referido acórdão, assim consubstanciada:

“Em que pese o esforço argumentativo do Banco, considero que caberia à instituição financeira, sabedora da fraude, estornar o valor da conta do falsário/beneficiário.

Contudo, quedou-se inerte, faltando com o dever de segurança, que é o bem da vida vendido pelas instituições financeiras.

Neste contexto, é de se concluir que é o caso de se aplicar a Súmula nº. 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” o que afasta, por conseguinte, a excludente do § 3º, inciso II, do art. 14, CDC.

Isto porque “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno” (REsp n. 1.199.782/PR,

Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

É, portanto, aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor para responsabilizar a instituição financeira na forma objetiva, nos termos do inciso II do § 1º do artigo 14 do CDC, que dispõe que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar
.”

Já especificamente acerca da responsabilização da corré PagSeguro, trago o seguinte precedente da Turma Recursal do Distrito Federal e Territórios:

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. PAGAMENTO. FRAUDE. PLATAFORMA PAGSEGURO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONTEXTO PROBATÓRIO
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pelo réu. Em suas razões argumenta que a autora, ora recorrida, foi vítima de uma fraude praticada por terceiro, que somente foi concretizada por sua culpa, pois realizou o pagamento de dívida contraída perante instituição financeira mediante canal de pagamento não disponibilizado pelo banco credor. Requer, por isso, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou a improcedência do pedido pela presença da culpa exclusiva de terceiros.

3. Na origem, a autora informa que ao entrar em contato com a instituição financeira, houve o redirecionamento para um número de Whatsapp, ocasião em que lhe foi fornecido o boleto para pagamento das mensalidades do financiamento de um veículo. No entanto, logo em seguida recebeu cobrança da instituição financeira, quando percebeu tratar-se de fraude. Tendo em vista que o beneficiário do boleto era a recorrente, a autora fez a comunicação a fim de que o dinheiro não fosse liberado para o titular da conta perante a PAGSEGURO, o que não foi atendido pelo recorrente.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

5. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, incisos I e II, do CDC).

6. Na espécie, vê-se que apesar da comunicação da fraude, a tempo de evitar o ato ilícito, a recorrente deu prosseguimento ao procedimento de liberação do dinheiro, consumando-se o prejuízo material da recorrida. Neste contexto, a fraude realizada integra o risco da atividade e não exclui da empresa recorrente o dever de indenizar (art. 17 da Lei n. 8.078/90).

7. A atuação de fraudador, inclusive, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, uma vez que se enquadra como fortuito interno, pois inserida no referido risco da atividade.

8. In casu, a recorrente consta como beneficiária do depósito bancário realizado (ID. 27681724 - Pág. 1) e absteve-se de atuar de forma negligente para evitar a fraude, apesar da comunicação tempestiva feita pela recorrida.

9. Sendo assim, configurada a negligência da recorrente em permitir a utilização de sua plataforma virtual para a concretização da fraude, deve responder pelos danos materiais daí decorrentes.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios correspondente a 10% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95). (Acórdão 1368504, 07137966520218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Portanto, reconhecida a responsabilidade civil das demandadas em relação aos danos materiais, cabe dizer que estes devem ser acolhidos de forma parcial, apenas para que haja devolução do valor da parcela paga de R$ 1.069,34 (um mil e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos), uma vez que não há subsunção do caso ao que dispõe o parágrafo único do art. 42 do CDC.

Passo agora a me pronunciar sobre a questão dos danos morais, desde logo afirmando que também restaram caracterizados.

Isso porque, nos termos do que dispõe o artigo 927 do Código Civil, o ato ilícito praticado se trata de dano vinculado à própria existência do fato, cujos resultados causaram ofensa aos direitos de personalidade da consumidora.

Em situações como a presente, o artigo 14 do CDC atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Dito isso, lembro que para fixar-se o valor do dano moral deve ser levado em consideração
vários fatores, como a avaliação do dano, a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano), a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador (culpabilidade do agente),
eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima), e
a condição econômica do ofensor
[1]

.

Portanto, a análise conjunta desses elementos autorizam a fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, mostra-se apropriada ao caso concreto, sem importar em enriquecimento indevido da parte autora, e que reflete no patrimônio do ofensor, como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
dou
provimento ao presente Recurso,
para reformar a sentença, condenando as recorridas,
de forma solidária
, a:

1 - restituição da quantia de
R$ 1.069,34 (um mil e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos)
, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

2 - pagamento por danos morais na quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida;

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito – 1º Vogal

[1]

SANSEVERINO, Paulo de Tarso.
Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil
. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 283.

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Analisando detidamente o
s

autos
, acompanho o voto da eminente Relatora, uma vez que a
empresa Recorrida se desincumbiu do
seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe
aos autos
a
Proposta/Contrato
de Abertura de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança
Poupex
Pessoa física

devidamente assinados pelo consumidor
, bem como

a Declaração de
Cessão de Crédito
.

Dessa forma, escorreita a sentença que reconheceu a legalidade do débito, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, de sorte que a negativação do nome d
o
consumidor ocorrera no exercício regular de direito.

Reconhecimento da legalidade
do débito é medida impositiva.

De igual modo, entendo que comporta afastamento a condenação do Recorrente nas penas de litigância de má-fé. Isso porque, a situação retratada nos autos não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil.

No caso de
cessão de crédito

entendo que inexiste relação direta entre o consumidor e a empresa cessionária, portanto, não há se falar em litigância de má-fé quando o Recorrente menciona acerca da inexistência de relação jurídica com a empresa Recorrida.

Além disso, o direito de ação é garantido constitucionalmente (art. 5.º, XXXV, CF), não podendo concluir dos autos que a Recorrente esteja imbuída de má-fé por não ter logrado comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Posto isso, com base em tais esclarecimentos, acompanho o posicionamen
to adotado pela d
.
Relatora para dar parcial provimento ao recurso do consumidor
para excluir a condenação
imposta a título de
litigância de má-fé,
devendo ser
mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei n
.
º 9.099/95
.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
-

1
.
ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022